Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIFERENTE DO CONSTANTE EM CONTRATO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DO CONTRATO E DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO FINANCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/69. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal diz respeito à extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de emenda à petição inicial.
II. A apelante (parte autora) sustenta que a notificação extrajudicial é válida para constituição da mora da devedora porque foi encaminhada ao endereço atualizado da devedora. No entanto, a notificação foi enviada para endereço diferente do contrato. Além disso, não apresentou a correta numeração do contrato nem os detalhes do veículo garantidor.
III. E apesar da determinação da emenda à petição inicial, com expressa advertência, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte autora (apelante) manteve-se processualmente inerte.
IV. Carecendo dos requisitos essenciais a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), o processo há de ser encerrado, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial.
V. Recurso conhecido e desprovido.